Tribunal: STJ
Processo: 0032493-66.2017.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801036 - ES (2024/0449571-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARCIA SIMONASSI
ADVOGADOS
: ANDRÉ MACHADO GRILO - ES009848
EDUARDO SANTOS SARLO - ES011096
KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES012873
AGRAVADO
: ASA BRANCA CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: MONIQUE FAVALESSA SCARDUA - ES013898
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a análise de mérito do recurso especial
demandaria o reexame de provas.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. O recurso especial não admite reexame de provas,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
13/05/2025
19/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47583472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:47:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 8477935d-6aef-41cd-b1ee-9b0d31e6fb2c

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47583472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:47:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 8477935d-6aef-41cd-b1ee-9b0d31e6fb2c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801036 - ES (2024/0449571-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARCIA SIMONASSI
ADVOGADOS
: ANDRÉ MACHADO GRILO - ES009848
EDUARDO SANTOS SARLO - ES011096
KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES012873
AGRAVADO
: ASA BRANCA CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: MONIQUE FAVALESSA SCARDUA - ES013898
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a análise de mérito do recurso especial
demandaria o reexame de provas.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. O recurso especial não admite reexame de provas,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.

Documento eletrônico VDA47101468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 19:43:18
Código de Controle do Documento: 74b89ee3-f26d-47c5-84df-ea22b3e4bf29

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 650-664) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 645-647).
Em suas razões, a parte agravante alega que não busca o reexame de
provas.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 653-656).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 645-647):
Cuida-se de Agravo apresentado por MARCIA SIMONASSI à decisão que
não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da CF/88, visa reformar
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, assim resumido:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL
URBANA. PRESCINDIBILIDADE DE BOA-FÉ. NECESSIDADE DE
ANIMUS
DOMINI.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
AQUISITIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
Quanto à
, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a parte
controvérsia
recorrente alega violação do art. 1.240 do CC, no que concerne ao
preenchimento dos requisitos necessários para a aquisição da propriedade
por meio da usucapião, trazendo a seguinte argumentação:
No caso dos autos, verificamos que o imóvel em questão, conforme
comprova o registro de fls. 16, possui menos de 250 (duzentos e
cinquenta metros), tanto que tal fato sequer foi questionado pela
defesa em sua contestação, motivo pelo qual se tornou incontroverso.
Quanto à segunda exigência, posse continua há 5 (cinco) anos,
podemos afirmar que a mesma restou demonstrada, pelas contas de
energia elétrica, tendo inclusive sido solicitado pela Recorrente a
instalação da energia em
, estando na posse do referido
14/07/2012
imóvel desde a referida data.
O fato do Edifício estar registrado na Prefeitura de Vitória e o imóvel
objeto da ação estar registrado no RGI em nome da Recorrida, não
afasta a posse da Recorrente, posse é situação de fato e não se
confunde com a propriedade do imóvel.
Estando assim comprovado a segunda exigência.
Documento eletrônico VDA47101468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 19:43:18
Código de Controle do Documento: 74b89ee3-f26d-47c5-84df-ea22b3e4bf29

Ademais, a legislação é bem especifica ao afirmar que o marco inicial
para a contagem do prazo de cinco anos É O INICIO DA POSSE, ao
contrário da conclusão do julgado.
Por fim, em relação a terceira exigência, qual seja, ser proprietária de
outro imóvel, seja ele urbano ou rural, a Recorrente reafirma que não
possui nenhum outro imóvel. E ainda esclarece que o imóvel
matriculado sob o no 4.517 de ordem do livro 02 é de propriedade
única é exclusiva do Sr. Edimar, esposo da Recorrente que reside no
Reino Unido, conforme certidão de casamento, tendo sido adquirido
através de herança, fato este reconhecido no julgado.
Portanto, o regime de casamento é o da Separação Parcial de bens,
onde os imóveis adquiridos através de herança não se comunicam
com os cônjuges, e portanto, podemos afirmar que o imóvel
mencionado às fls. 134 não é de propriedade da Recorrente.
Portanto, podemos afirmar que a Recorrente preenche todos os
requisitos legais para a aquisição do imóvel através da usucapião.
Em relação às alegações de ausência de animus domini, acolhidas no
julgado, podemos afirmar que as mesmas são descabidas,
primeiramente, a própria Recorrida afirma que a procuração outorgada
pelo devedor à Recorrente (fls. 80) foi elaborada para fins específicos
de receber o imóvel, e portanto, após o recebimento do mesmo a
procuração perdeu seu efeito.
Portanto, resta claro que a recorrente NÃO É PROCURADORA DO
SUPOSTO DEVEDOR, e desconhece os pormenores do contrato
firmado entre o mesmo e a Recorrida, sendo que tal fato também é
irrelevante, posto que não é requisito para a concessão da usucapião
há exigência de boa-fé ou justo título.
Desconsiderou o julgado que, desde que tomou posse do imóvel a
recorrente SEMPRE ADOTOU ATOS DE PROPRIETÁRIA, efetuando
inclusive diversas reformas e benfeitorias no mesmo, na certeza de
que o referido imóvel lhe pertencia.
O fato da Recorrida ter ingressado com ação judicial em desfavor do
adquirente do imóvel objeto da presente ação, posto que o mesmo
supostamente estaria em débito com a mesma, não é relevante na
presente demanda, posto que A RECORRENTE NÃO POSSUI
NENHUMA RELAÇÃO JURÍDICA/NEGOCIAL COM A RECORRIDA
[...]
Não podemos deixar de mencionar que a Recorrida tinha
conhecimento que a recorrente adquiriu o imóvel objeto da usucapião
do Sr. Israel, conforme notificação constante dos autos enviada para a
mesma em
, e se encontrava na posse do imóvel desde o
14/05/2012
ano de 2012.
Assim, a alegada ausência de anuência da apelada para a
transmissão da posse pelo originário comprador para a Recorrente
não afeta o seu direito aquisitivo, pois, conforme antes mencionado,
este não é requisito para a usucapião (boa-fé, justo título).
Diante do exposto, não assiste razão a afirmação do julgado no
sentido de que não haveria animus domini por parte da Recorrente em
relação ao imóvel, caracterizando, dessa forma, ofensa ao disposto no
art. 1.240 do Código Civil: (fls. 603/606).
É o
.
relatório
.
Decido
Quanto à
, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos:
controvérsia
Documento eletrônico VDA47101468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 19:43:18
Código de Controle do Documento: 74b89ee3-f26d-47c5-84df-ea22b3e4bf29

Verifica-se que Marcia Simonassi exerce a posse do apartamento n.
305 do Ed. Otto Aurich, situado no Bairro de Jardim Camburi - Vitória -
ES, pelo menos desde
, conforme as contas de energia
14/07/2012
elétrica de fls. 11/14.
O imóvel em questão possui metragem inferior a 250m2 (duzentos e
cinquenta metros quadrados), sendo que a própria sentença
reconheceu que a apelante não possui outro imóvel, eis que o bem de
seu marido foi recebido por herança, que não se comunica no regime
de comunhão parcial de bens.
O ânimo de dona, entretanto, não restou comprovado.
O apartamento em questão foi adquirido pela apelante por meio de
cessão efetuada por seu irmão Israel Simonassi (comprador
originário), sem anuência da construtora apelada, que inclusive ajuizou
ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e
danos contra aquele, em virtude de sua inadimplência.
A ausência de quitação do contrato bem como a existência de cláusula
acerca da necessidade de anuência da construtora para cessão do
imóvel (cláusula décima) não podem ser ignoradas pela apelante, haja
vista que é procuradora de seu irmão com poderes para representá-lo
perante a apelada e o condomínio, conforme os seguintes termos
extraídos da procuração de fl. 80:
[...]
Inviável, portanto, a pretensão de reforma da sentença para declarar a
prescrição aquisitiva em favor da apelante, posto que não
demonstrado o animus domini durante o período de posse do imóvel
(fls. 566/569, grifo meu).
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos
autos.
Nesse sentido: “O recurso especial não será cabível quando a análise da
pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo
vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias
ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)”. (AgRg no REsp n. 1.773.075/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.3.2019.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.679.153
/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1o.9.2020;
AgInt no REsp n. 1.846.908/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, DJe de 31.8.2020; AgInt no AREsp n. 1.581.363/RN, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020; AgInt nos EDcl no
REsp n. 1.848.786/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe de 3.8.2020; AgInt no AREsp n. 1.311.173/MS, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, DJe de 16.10.2020.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o
valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
.
como eventual concessão de justiça gratuita
Publique-se.
Intimem-se.

Documento eletrônico VDA47101468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 19:43:18
Código de Controle do Documento: 74b89ee3-f26d-47c5-84df-ea22b3e4bf29

Conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem concluiu
pela ausência do
requisito indispensável para o reconhecimento da
animus domini,
usucapião especial.
Modificar o entendimento do acórdão impugnado demandaria reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a
teor da Súmula n. 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47101468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 19:43:18
Código de Controle do Documento: 74b89ee3-f26d-47c5-84df-ea22b3e4bf29

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.801.036 / ES
Número Registro: 2024/0449571-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00324936620178080024
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIA SIMONASSI
ADVOGADOS : ANDRÉ MACHADO GRILO - ES009848
EDUARDO SANTOS SARLO - ES011096
KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES012873
AGRAVADO
: ASA BRANCA CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: MONIQUE FAVALESSA SCARDUA - ES013898
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCIA SIMONASSI
ADVOGADOS : ANDRÉ MACHADO GRILO - ES009848
EDUARDO SANTOS SARLO - ES011096
KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES012873
AGRAVADO
: ASA BRANCA CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: MONIQUE FAVALESSA SCARDUA - ES013898
TERMO
Documento eletrônico VDA47579186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:41:06
Código de Controle do Documento: 24ae7331-8b69-47ad-afdb-ff237d986ddc

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47579186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:41:06
Código de Controle do Documento: 24ae7331-8b69-47ad-afdb-ff237d986ddc